Tribunal: TJDFT
Processo: 0724569-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724569-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra as decisões proferidas nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva em que contende com DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV (processo n. 0712476-42.2019.8.07.0018), consistente em indeferir o pedido de renúncia ao valor que excede 20 (vinte) salários mínimos para fins de expedição de RPV, declarando de ofício a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020. Sustenta o desacerto do ato, alegando que o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera, por si só, aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual, editada pelo Distrito Federal, com base na competência prevista no art. 100, § 3o, da Constituição Federal. Colaciona jurisprudência do STJ e deste tribunal sobre o tema, asseverando que as normas de direito processual abrangem não só a fase de conhecimento, como também a fase de cumprimento de sentença e de execução, por meio das quais se garante aos jurisdicionados a efetiva prestação de direito material, cujo descumprimento justificou a instauração de um processo judicial. Argumenta ser evidente a natureza processual de normas que disponham sobre obrigações de pequeno valor, porquanto compõem a sistemática de pagamento de títulos judiciais devidos pela Fazenda Pública, sendo que os efeitos das OPV’s no planejamento orçamentário dos entes federados não interferindo no caráter da norma. Tece considerações sobre o tema, trazendo à colação excertos de parecer ministerial e jurisprudência, a evidenciar a ausência de vício formal no processo legislativo que culminou na Lei Distrital n. 6.618/2020, dada a sua natureza processual. Explica que a lei não gera, por si só, qualquer aumento de despesa pública, uma vez que a RPV não está sujeita ao regime de inclusão prévia na Lei Orçamentária Anual (LOA), ex vi do art. 100, § 3o, da CF. Ressalta que não há que se falar também na hipótese prevista nos artigos 61, § 1o, II, “a” e “e”, 84, incisos II, III, IV “a” e XXIII, da CF, ou seus equivalentes no âmbito distrital (art. 71, §1o, III, IV, V e 100, incisos IV, VI, X e XVI), visto que não há no texto constitucional qualquer dispositivo que expressamente contemple como de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo os projetos de lei que disponham sobre o patamar das OPVs devidas pelo Estado para fins de pagamento sem precatório. Assinala que o juízo interferiu indevidamente nas atribuições do Poder Legislativo, violando o princípio de separação dos poderes ao cercear a atividade parlamentar, mediante a interpretação extensiva do rol restrito das hipóteses em que a iniciativa do processo legislativo incumbe ao Chefe do Poder Executivo (art. 165 da CF). Aduz que o princípio geral é a legitimação concorrente para a instauração do processo de formação das espécies legislativas, não sendo lícito presumir a incidência da cláusula de reserva, que deve resultar, necessariamente, de explícita previsão constitucional, conforme observado pelo e. Ministro Celso de Mello no julgamento da ADI 776- MC/RS. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja determinada a expedição da competente requisição de pequeno valor referente aos honorários advocatícios da fase de conhecimento, de acordo com o teto de 20 (vinte) salários mínimos. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para que sejam convalidados os efeitos ora postulados e reformar definitivamente a decisão agravada, declarando a constitucionalidade da norma distrital em destaque. Preparo regular no ID 27746974 e 27746975. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, não vislumbro a presença do requisito da probabilidade do direito a ensejar a antecipação do provimento do mérito recursal. Com efeito, a tese ora apresentada vai de encontro à jurisprudência deste tribunal no que tange à inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, bem como ao entendimento firmado pelo STF no Tema 792 (RE 729.107/DF), definindo que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo aplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". Senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL No 6.618/20. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA RECONHECIDO EM CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. IRRETROATIVIDADE DA LEI QUE DISCIPLINA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO REGIME DE PRECATÓRIOS E OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. TEMA 792 DO STF. LIMITAÇÃO DEVIDA. 1. A Lei Distrital no 6.618/20, que alterou o patamar de pagamento das obrigações de pequeno valor de 10 para 20 salários mínimos, padece de vício formal de iniciativa, conforme reconhecido no julgamento da ADI no 2015.00.2.014329-8 pelo Conselho Especial desta Corte, que, em caso análogo ao presente, entendeu que a iniciativa para legislar acerca da mudança no valor das obrigações de pequeno valor compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo, pois implica em alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal. 2. A teor do que dispõe o artigo 949 do CPC: "Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão." 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107/DF, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo aplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (Tema 792), razão pela qual não há que se falar em aplicação retroativa da Lei Distrital no 6.618/20, prevalecendo o disposto na Lei Distrital no 3.624/05, que limita a expedição de RPV a 10 salários mínimos. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1357205, 07152096420218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI DISTRITAL 6.618/2020. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES DECORRENTES DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). CONTROLE DIFUSO DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. EXCEÇÃO À REGRA DA CLÁUSULA 2.3 E RESERVA DE PLENÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 1.1. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 1.2. A ação coletiva em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8/6/2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 2. As normas que dispõem sobre medidas que tragam impacto ao orçamento do Distrito Federal são de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo Distrital, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 2.1. A Lei distrital n. 6.618/20, que aumenta o teto de pagamento das Requisições de Pequeno Valor - RPV, padece de vício formal de iniciativa, pois decorreu de iniciativa parlamentar, devendo ser reconhecida sua inconstitucionalidade e inaplicabilidade ao caso dos autos. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1354548, 07117470220218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 21/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020) Com efeito, o título judicial proferido na ação coletiva pela 2a Turma Cível, que embasa o cumprimento de sentença individual na origem (APO 2015.01.1.125134-3), transitou em julgado em 27/9/2018 (ID 51777598), antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8/6/2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior (9/12/2019 – ID 51776655), tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. Nesse cenário, prevalece o disposto na Lei Distrital no 3.624/05, que limita a expedição de RPV a 10 (dez) salários mínimos. Quanto ao exame da (in)constitucionalidade da Lei n. 6.618/2020, muito embora o controle difuso de constitucionalidade dos órgãos jurisdicionais de 2a instância esteja sujeito à Cláusula de Reserva de Plenário (artigo 97 da CF), a hipótese vertente enquadra-se na exceção prevista no parágrafo único do artigo 949 do CPC, que dispõe: “Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.” Nesse descortino, aplica-se ao caso o julgamento proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal, nos autos da ADI no 2015.00.2.014329-8 que, em caso análogo, entendeu que é da competência privativa do Chefe do Poder Executivo a iniciativa para legislar acerca da mudança no valor das obrigações de pequeno valor, pois implica em alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo os agravados oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 2 de agosto de 2021 15:47:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator